Tribunal: TJSP
Processo: 1502254-49.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando o afastamento da confissão espontânea e o reconhecimento da multirreincidência para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria – Confissão espontânea que deve ser afastada, vez que feita em relação a crime diverso e não utilizada na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando o afastamento da confissão espontânea e o reconhecimento da multirreincidência para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria – Confissão espontânea que deve ser afastada, vez que feita em relação a crime diverso e não utilizada na formação do convencimento do magistrado – Réu multireincidente – Reprimenda agravada em 1/3 na segunda fase da dosimetria da pena – Recurso provido.